Tribunal: TJMT
Processo: 1000425-75.2024.8.11.0102
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000425-75.2024.8.11.0102
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[AGROPECUARIA FRANCIO LTDA - CNPJ: 43.791.765/0001-08 (EMBARGANTE), GLAUCIA HEYLMANN - CPF: 021.887.120-13 (ADVOGADO), SECRETÁRIO MUNIICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE VERA (EMBARGADO), MUNICIPIO DE VERA - CNPJ: 00.179.531/0001-93 (EMBARGADO), ROBERTO CARLOS DAMBROS - CPF: 405.419.591-15 (EMBARGADO), SIMONE FICAGNA - CPF: 009.047.489-95 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

direito tributário e processual civil. Embargos de declaração em apelação cível. ITBI. Incorporação de bens ao capital social. Alegada contradição e omissão. Inexistência. Interpretação do tema 796/STF e tema 1.113/STJ. Caráter infringente dos embargos. Rejeição
.

I.
Caso em exame

1
.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a incidência do ITBI sobre parcela de valor excedente à integralização de bens ao capital social de pessoa jurídica, afastando a aplicação irrestrita da imunidade prevista no art. 156, § 2º, I, da Constituição Federal, com base no entendimento firmado no Tema 796 do Supremo Tribunal Federal.

II.
Questão em discussão

2.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em contradição ao reconhecer a integralização contábil total dos bens e, ainda assim, admitir a tributação do suposto excedente patrimonial; (
ii
) verificar eventual omissão
quanto à legislação societária e ao art. 23 da Lei nº 9.249/1995; (
iii
) examinar a alegada omissão sobre a aplicação do Tema 1.113 do STJ, relativo à presunção do valor declarado; e (
iv
) avaliar eventual omissão quanto à destinação do depósito judicial após o trânsito em julgado.

III.
Razões de decidir

3
.
Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4. Não há contradição no acórdão quanto ao Tema 796/STF, pois a decisão embargada distinguiu adequadamente o excedente contábil do excedente patrimonial, reconhecendo que a imunidade do ITBI não alcança o valor dos bens que exceder o limite da integralização do capital social, ainda que a totalidade tenha sido destinada contabilmente à conta de capital.

5. Inexiste omissão quanto à legislação societária e ao art. 23 da Lei nº 9.249/1995, pois o acórdão expressamente reconheceu a faculdade do contribuinte de optar pelo valor histórico para fins fiscais, mas destacou que tal opção não vincula a base de cálculo do ITBI nem altera a abrangência da imunidade, dada a autonomia dos tributos.

6. Também não há omissão quanto ao Tema 1.113/STJ, tendo sido expressamente consignado que o valor declarado pelo contribuinte goza de presunção relativa de veracidade,
podendo ser afastado mediante processo administrativo regular, nos termos do art. 148 do CTN.

7. A definição acerca da destinação do depósito judicial constitui consequência do trânsito em julgado e não demanda manifestação antecipada nesta fase processual, inexistindo omissão a ser sanada.

8. As alegações da embargante refletem mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que ultrapassa os limites dos embargos de declaração.

IV.
Dispositivo

9
. Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 156, § 2º, I; CTN,
arts
. 148 e 151, II; CPC/2015, art. 1.022; Lei nº 9.249/1995, art. 23.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE nº 796.376 (Tema 796); STJ, REsp nº 1.937.821/PR (Tema 1.113)
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração
opostos contra o acórdão desta Terceira Câmara que, por maioria, deu parcial provimento à apelação da própria embargante, para (i) reconhecer a imunidade do ITBI apenas até o valor efetivamente integralizado ao capital social (art. 156, § 2º, I, CF; Tema 796/STF), (
ii
) determinar que eventual tributação do “excedente” observe
prévio procedimento administrativo regular (art. 148, CTN; Tema 1.113/STJ), e (
iii
) reconhecer a suspensão da exigibilidade do crédito tributário em razão de depósito judicial integral (art. 151, II, CTN; Súmula 112/STJ), até o trânsito em julgado.

O voto condutor (voto retificado) distinguiu o alcance material do Tema 796/STF (imunidade somente até o capital efetivamente integralizado) do conteúdo procedimental do Tema 1.113/STJ (vedação a “valores de referência” e necessidade de processo administrativo técnico para apuração do valor venal), reputando inválido o arbitramento unilateral feito pelo Município e afirmando que nem o “valor histórico” do IR serve como base automática do ITBI, nem o Município pode arbitrar sem processo.

Nas razões recursais, a embargante alega (i) erro de premissa/contradição, porque o acórdão reconheceu que
100%
,
foi
levado a capital, sem formação de reserva, mas ainda assim falou em “excedente patrimonial” tributável; (
ii
) omissão, por ausência de enfrentamento de dispositivos societários (
arts
. 182 e 200 da Lei 6.404/1976), do art. 23 da Lei 9.249/1995 e do art. 108, § 1º, do CTN, além de pedido para explicitar que, até eventual revisão administrativa, deve prevalecer a presunção do valor declarado; e (
iii
) omissão quanto ao destino do depósito judicial (pretensão de levantamento).

Requer efeitos infringentes para dar integral provimento à apelação.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026